Tribunal: TJMT
Processo: 1040790-29.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040790-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[55.800.488 ADENOR FERREIRA BONFIM - CNPJ: 55.800.488/0001-23 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível de instituição financeira contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço bancário por fraude em conta corrente. O autor, microempreendedor individual, relatou nove transferências via PIX não reconhecidas para terceiros desconhecidos. A sentença condenou o banco ao ressarcimento e ao pagamento por danos morais. O banco alega ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do CDC e regularidade das transações realizadas com senha e dispositivo autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre microempreendedor individual e instituição financeira configura relação de consumo, autorizando a aplicação da teoria finalista mitigada; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário diante da realização de transferências via PIX contestadas pelo correntista; e (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes da fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condição do autor como microempreendedor individual não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada vulnerabilidade técnica diante da instituição financeira, aplicando-se a teoria finalista mitigada.

4.

A relação jurídica entre correntista e banco é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5.

As transferências realizadas em curto intervalo de tempo, para destinatários desconhecidos e por chaves aleatórias, destoam do padrão de movimentação do autor e evidenciam o modus operandi típico de fraude cibernética.

6.

A instituição financeira não comprova a regularidade das operações nem demonstra, por meio de provas técnicas auditáveis (logs de acesso, identificação do dispositivo ou geolocalização), que as transações partiram do aparelho habitual do cliente ou mediante autenticação válida.

7.

A fraude bancária que resulta na subtração de valores da conta do consumidor gera dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado na sentença em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas que resultam em transferências indevidas realizadas por terceiros, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação nº 1001097-20.2023.8.11.0005, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2025; TJMT, Apelação nº 1002407-85.2024.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reparação de Danos julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação de serviços bancários decorrente de fraude em conta corrente, condenou a instituição financeira ao ressarcimento de R$ 14.839,93 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além dos encargos de sucumbência.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminares de ilegitimidade passiva e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), argumentando que o apelado utiliza a conta para fomento de atividade comercial ("conta vendedor").

No mérito, sustenta a regularidade das transações, alegando que foram realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo seguro (aparelho autorizado), configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). Aduz que o evento se trata de fortuito externo (engenharia social) e que não houve falha de segurança, insurgindo-se também contra a condenação por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações, destacando sua condição de Microempreendedor Individual (MEI) e a vulnerabilidade técnica.

Ressalta que houve invasão de conta, comprovada pela atipicidade das transações (realizadas em segundos para contas desconhecidas) e pela própria admissão administrativa do banco sobre a possibilidade de malware.

Enfatiza que a apelante não juntou aos autos qualquer prova técnica auditável (logs de sistema, geolocalização, IP) que confirmasse que as operações partiram, de fato, do aparelho celular de uso habitual do consumidor ou que houve digitação de senha pessoal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra o autor que utiliza a conta bancária para movimentações do seu comércio. Afirma que, em 25/02/2025, ao tentar realizar pagamentos a fornecedores, constatou ausência de saldo suficiente e, ao consultar o extrato bancário, verificou a realização de diversas transferências via PIX que não reconhece. Segundo relata, no dia 24/02/2025 foram efetuadas nove transferências em curto intervalo de tempo, destinadas a pessoas desconhecidas, totalizando R$ 19.847,00, por meio de chaves aleatórias que nunca utilizou em suas operações bancárias.

Sustenta que as transações destoam de seu padrão de movimentação e que o banco chegou a identificar irregularidade em uma delas, bloqueando apenas uma transferência, sem impedir as demais operações subsequentes.

Afirma que registrou boletim de ocorrência, comunicou o banco, abriu protocolos de contestação e apresentou reclamação ao PROCON. Contudo, a instituição financeira não efetuou o ressarcimento integral dos valores, havendo apenas devoluções irrisórias.

Diante disso, sustenta que houve falha na prestação do serviço bancário, que teria permitido invasão de sua conta e transferências indevidas. Assim, propôs a presente ação buscando a restituição dos valores subtraídos e indenização por danos morais.

Inicialmente, infere-se que embora o apelado utilize a conta bancária para o exercício de sua atividade, possuindo um pequeno comércio de açougue, como Microempreendedor Individual (MEI), a hipótese admite a incidência da Teoria Finalista Mitigada. Isso porque, sempre que se verifica situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante em relação ao fornecedor, torna-se possível a aplicação das normas consumeristas.

No caso concreto, a hipossuficiência técnica do apelado diante da estrutura e dos mecanismos de segurança da instituição financeira revela-se evidente, circunstância que autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL (COSTUREIRA). HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL RECONHECIDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE RETORNO À FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados por microempreendedora individual contra cooperativa de crédito, sob fundamento de ausência de relação de consumo e não comprovação de excesso de execução. A parte apelante alegou, entre outros pontos, cerceamento de defesa, cumulação indevida de encargos, ausência de liquidez do título e necessidade de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo, diante da hipossuficiência da parte apelante, autorizando a inversão do ônus da prova; e (ii) saber se a ausência de análise oportuna da inversão do ônus da prova comprometeu a regular instrução do feito, exigindo o retorno dos autos à fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte apelante comprovou sua condição de microempreendedora individual, exercendo atividade de costureira com renda modesta, configurando situação clara de hipossuficiência frente à instituição financeira.

4. Aplica-se ao caso a teoria finalista mitigada, autorizando o reconhecimento da relação de consumo e a inversão do ônus da prova, conforme precedentes do STJ.

5. A inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de instrução probatória, devendo ser anulada a sentença que indeferiu o pedido de aplicação do CDC e imputou o ônus probatório exclusivamente às embargantes, sem a prévia advertência na fase instrutória, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC
.

6. Determinada a inversão do ônus probatório em sede de apelação, é vedado ao Tribunal analisar o mérito do recurso sem o retorno dos autos à fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: “1. A relação contratual entre microempreendedora individual e instituição financeira pode configurar relação de consumo com base na teoria finalista mitigada, autorizando a inversão do ônus da prova. 2. A ausência de decisão fundamentada sobre a distribuição do ônus probatório antes da fase instrutória impõe a anulação da sentença.”.

(...)

(N.U 1001097-20.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, observo que tal matéria se confunde com o próprio mérito da demanda e será analisado com ele
.

No mérito, a controvérsia central reside na definição da responsabilidade pela realização de transferências via PIX contestadas pelo autor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Ademais, conforme estabelecido na Súmula 479 do STJ, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Assim, cabe ao banco apelante comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

No caso em tela, os fatos comprovados nos autos indicam a ocorrência de uma invasão de conta (Account Takeover), e não uma simples transação autorizada pelo cliente.

Isso porque, observa-se o perfil das transações: múltiplas transferências realizadas em 24/02/2025, em intervalo de segundos (ex: 13:46:38, 13:47:29, 13:48:29), para beneficiários desconhecidos e mediante chaves aleatórias. Tal comportamento destoa completamente do perfil de consumo do autor e caracteriza o
modus operandi
típico de fraudes cibernéticas, onde scripts automatizados ou terceiros invasores drenam o saldo da conta rapidamente.

Embora alegue em sua defesa que as transações foram realizadas pelo "aparelho autorizado" e mediante "senha pessoal", não juntou aos autos qualquer prova técnica que corroborasse tais afirmações, como Logs de Sistema contendo o IP de origem das transações, a identificação do dispositivo (Device ID) utilizado no momento específico das fraudes, ou a geolocalização do acesso.

Além disso, não há nos autos comprovação de que a autenticação biométrica ou a senha foram inseridas pelo titular. A mera alegação de que "o sistema exige senha" é insuficiente diante da sofisticação de malwares que permitem o acesso remoto (Acesso Remoto não autorizado - RAT) ou a clonagem de credenciais.

Ao contrário, os documentos acostados militam contra o banco. O documento de ID 217808946 – página 7 (tela do sistema interno do banco) apresenta a anotação de "Invasão" na data dos fatos. Ademais, no documento de retorno da reclamação administrativa (Doc. 09), a própria instituição admite a possibilidade de instalação de "aplicativo malicioso" no dispositivo, o que configura falha na segurança do aplicativo do banco, que deveria detectar e impedir a atuação de softwares espiões.

Portanto, resta claro que não se tratou de um ato voluntário do consumidor (culpa exclusiva), mas sim de uma violação da segurança da conta bancária. A instituição financeira, ao permitir que um terceiro, valendo-se de vulnerabilidades sistêmicas, acessasse a conta e realizasse a "limpa" do saldo, falhou em seu dever de vigilância e segurança. Se o sistema antifraude do banco fosse eficaz, teria bloqueado a série de transações atípicas sequenciais, e não apenas uma delas, como ocorreu.

À vista desses critérios, os R$ 5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão inclusive abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO AUTORIZADOS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. UTILIZAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO DA AGÊNCIA BANCÁRIA PELOS FRAUDADORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

III. Razões de decidir

4. A legitimidade passiva do banco resta configurada pela relação jurídica consumerista existente entre as partes, sendo inequívoca sua pertinência subjetiva para responder à demanda que alega falha na prestação de serviços bancários, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundamentada no art. 14 do CDC, configurando-se fortuito interno a fraude praticada por terceiros que utilizaram o número telefônico oficial da agência bancária, demonstrando grave falha nos sistemas de segurança e violação do dever de proteção dos dados dos consumidores.

6. As operações realizadas eram absolutamente incompatíveis com o perfil financeiro dos autores, microempreendedores individuais sem histórico de movimentações de grande vulto, evidenciando a ausência de mecanismos eficazes de detecção de transações atípicas por parte da instituição bancária.

7. A restituição em dobro dos valores relativos aos empréstimos fraudulentos é devida, aplicando-se o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 929, segundo o qual a repetição dobrada independe do elemento volitivo, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, ausente qualquer engano justificável.

8. Os valores transferidos via PIX, embora decorrentes da fraude, não constituem propriamente cobrança indevida, mas subtração fraudulenta, ensejando restituição simples dos montantes subtraídos da conta dos consumidores.

9. Os danos morais configuram-se in re ipsa, decorrentes da própria fraude bancária que comprometeu a subsistência familiar dos autores, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, justificando-se a redução do quantum para R$ 10.000,00 em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

10. A sucumbência do autor foi mínima, limitando-se ao pedido de restituição em dobro de todos os valores e ao ressarcimento das despesas com atas notariais, atraindo a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC e afastando a sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Recurso do banco provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Recurso adesivo dos autores provido para afastar a sucumbência recíproca, condenando o banco ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros que utilizam canais oficiais de comunicação bancária, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo. 3. Configura sucumbência mínima do consumidor o não acolhimento de pedidos acessórios quando obtido êxito na maior parte das pretensões deduzidas."

(...)

(N.U 1002407-85.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios em favor da autora para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026